Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-69.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005182-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEVANI PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 742.991.741-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - INCABÍVEL A EXIGÊNCIA DE CONDICIONANTES - COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO.

1 - Após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o fornecimento dos insumos requeridos, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

2 - Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
. 1005182-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
DEVANI PEREIRA DOS ANJOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto por
Devani Pereira dos Anjo
s, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, no Cumprimento de Sentença n. 8017784-66.2017.8.11.0003, apresentado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, determinou o seguinte:

“(...)
Intime-se a parte Autora para que demonstre que a aquisição das fraldas geriátricas, por meio do programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que parcial; informar se possui cadastro junto a referido programa e se realiza a obtenção de fraldas por meio deste; por último, apresentar orçamentos de drogaria com selo do programa farmácia popular. Deverá constar nos orçamentos o telefone da farmácia/estabelecimento para eventual constatação.

Não havendo manifestação da parte Autora no prazo assinalado, será considerado que houve perda superveniente de interesse
.

Comprovada a negativa do fornecimento e suas razões, retornem os autos conclusos para reapreciação do pedido.

Intime-se.”

A Agravante defende que o Juízo prolator da decisão impugnada pretende exigir a juntada aos autos de
documentos que demonstrem a sua hipossuficiência econômica para receber insumo cujo fornecimento já foi determinado na

sentença transitada em julgado, objeto de cumprimento,
aduzindo que
não se pode agora, em um processo de cumprimento de sentença, cuja cognição é restrita e não há dilação probatória, o Juízo da execução impor de ofício restrições ou até mesmo rever o direito já estabelecido pelo juízo do processo de conhecimento.

Neste contexto, requer
o conhecimento do presente recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal, com fulcro no Art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de suspender a exigência contida na decisão de Id. 27284673 em caráter de urgência, determinando a imediata continuidade do cumprimento de sentença sob sua forma regular, com a intimação dos executados para que cumpram a decisão exequenda, sob pena de bloqueio de valores para viabilizar seu cumprimento por meio da aquisição dos insumos por intermédio de particulares, e que, ao final, seja provido o presente recurso para reformar definitivamente a r. decisão interlocutória proferida nos autos (Id nº 27284673).

A liminar vindicada foi
deferida
, na decisão disponível no ID n. 60393469, com a determinação de que houvesse
o imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação.

Não houve apresentação de contraminuta ao recurso, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 69266025
.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n.
74500458
, manifestou-se pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Devani Pereira dos Anjos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, no Cumprimento de Sentença n. 8017784-66.2017.8.11.0003, apresentado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, determinou o seguinte:

“(...)
Intime-se a parte Autora para que demonstre que a aquisição das fraldas geriátricas, por meio do programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que parcial; informar se possui cadastro junto a referido programa e se realiza a obtenção de fraldas por meio deste; por último, apresentar orçamentos de drogaria com selo do programa farmácia popular. Deverá constar nos orçamentos o telefone da farmácia/estabelecimento para eventual constatação.

Não havendo manifestação da parte Autora no prazo assinalado, será considerado que houve perda superveniente de interesse
.

Comprovada a negativa do fornecimento e suas razões, retornem os autos conclusos para reapreciação do pedido.

Intime-se.”

Após análise do aduzido pela Agravante, bem como do caso emergente dos autos, tenho que o recurso merece
provimento.

Explico melhor.

Na
fase de cumprimento definitivo de sentença não é cabível nova discussão sobre a hipossuficiência da Agravante em arcar com as despesas referentes as fraldas que necessita em razão da doença que lhe acomete.

A necessidade da disponibilização dos insumos à Agravante, bem como a falta de condições financeiras desta em custear o seu tratamento médico,
já foram reconhecidas pelo Juízo do processo de conhecimento, com sentença transitada em julgado, portanto,
inviável o questionamento sobre os consectários da condenação, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada material, conforme disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis:

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
[Destaquei]

Nesse sentido,
destaco, ainda, a lição de Fredie Didier Jr:

A coisa julgada material é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade que se opera dentro e fora do processo. A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável. Trata-se de fenômeno com eficácia endo/extraprocessual
.

(Curso de Direito Processual Civil, volume 2, ed. JusPodivm, 8ª edição, pág. 469)
[Destaquei]

Cabe ao Juízo, no cumprimento de sentença, tão somente impor as medidas necessárias ao adimplemento da obrigação contida no comando judicial, qual seja, a disponibilização das fraldas que a Agravante necessita conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário.

Inclusive,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE
. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº568/STJ.

1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença
.

2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1377016/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017) [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INVIABILIDADE
.

1. Prescrição da pretensão indenizatória argüida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença
.

2. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1381654/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2013, DJe 11/11/2013)

[Destaquei]

Além disso, este é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - INCABÍVEL A EXIGÊNCIA DE CONDICIONANTES - COISA JULGADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde.

2. Após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o fornecimento dos insumos requeridos, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10079020920208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 8/3/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/3/2021)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – AUXÍLIO EM TRATAMENTO – SENTENÇA PROCEDENTE –
ARGUIÇÃO DE DOCUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(N.U 1008675-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2020, Publicado no DJE 5/8/2020)
[Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Devani Pereira dos Anjos, para o fim de
determinar o
imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021